Tribunal: STF
Processo: RE 93213
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
Taxa   de melhoramento dos portos.  ALALC.  Cláusula de
"tratamento da nação  mais  favorecida".  Essa  cláusula  do  tratado
permite que ao importador, que se valeu  da  isenção  do  imposto  de
importação concedida genericamente  pela  Resolução  820/72  do  CPA,
aproveite  simultaneamente  a  aliquota  de  1%  para   a   Taxa   de
Melhoramento dos Portos fixada na Lista Nacional do Brasil  anexa  ao
Decreto 65.223,  de  25.09.69.  Recurso  extraordinário  conhecido  e
provido.